Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704502-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença (Processo no 0008572-82.2014.8.07.00001), proposto em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executada), indeferiu pedido de instauração do incidente de fraude à execução (ID 56687328, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14553995), o agravante informa que requereu, no feito originário, a declaração de nulidade e de ineficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel apart-hotel no 1014, do Ed. Fusion Work&amp;Live, matriculado junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 110.972, entabulado entre a ora agravada e a empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda, que é de propriedade do patrono da agravada. Narra que, no bojo da ação de cobrança de taxas condominiais, registrada sob o no 0749962-04.2018.8.07.0016, em trâmite perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, o referido apart-hotel foi penhorado e avaliado em R$270.000,00, razão pela qual requereu a penhora do saldo remanescente, resultado do abatimento de dívida condominial apurada em R$14.662,45; o pedido foi deferido. Alega que, no dia 23.1.2019, a empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda, pelo fato de ter adquirido o imóvel no dia 5.11.2019, peticionou nos autos da ação de cobrança e realizou o depósito judicial dos valores condominiais até então devidos pela agravada, fato este que culminou na suspensão da hasta pública já designada. Defende que, ante tal cenário, à luz do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do enunciado sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu fraude à execução, notadamente porque a indigitada alienação materializou-se no decorrer do processo judicial de cumprimento de sentença e mesmo após este Eg. TJDFT já ter reconhecido a insolvência da ora agravada, no Acórdão no 1100441. Rebate ao fundamento decisório, realçando o fato de que, inobstante a penhora no rosto dos autos ter ocorrido em momento posterior à alienação do imóvel por parte da executada, é flagrante a má-fé embutida no ato, porquanto a empresa Santorini pertence ao advogado que representa a agravada em todos os processos que tramitam perante o TJDFT, motivo pelo qual não se pode alegar desconhecimento da insolvência da outra parte. Por derradeiro, ressalta que o imóvel foi adquirido pela quantia de R$210.000,00, não obstante a avaliação judicial ter indicado o valor de R$270.000,00, o que representa uma desvalorização de 22%. Ao final, requer: i) seja deferida medida liminar para determinar a indisponibilidade do imóvel alienado pela agravada; ii) no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento de fraude à execução, com a declaração de nulidade e ineficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel. Preparo comprovado (ID 145553996 e ID 14554330). Relatados, decido. POLO PASSIVO Analisando a pretensão do agravante, resta evidente que, acaso acolhida, afetará a esfera jurídica de Santorini Empreendimentos e Participações Ltda, motivo pelo qual deve ser incluída no polo passivo do recurso, inclusive para que a decisão a ser proferida produza plenos efeitos jurídicos. Aplica-se ao caso, por analogia, o artigo 506, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Não bastasse, o Código de Processo Civil expressamente determina a intimação do terceiro, antes de eventual declaração de fraude à execução. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, deve o agravante incluir o terceiro interessado no polo passivo do recurso. Todavia, diante do pedido de deferimento de tutela de urgência, o pleito deve ser analisado imediatamente, de modo a evitar o perecimento do direito. PEDIDO LIMINAR Numa análise sumária que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Conquanto o registro da penhora seja posterior à data da alienação constante na matrícula do imóvel, há argumentação de que o ato teria sido impulsionado por má-fé da parte agravada e do terceiro adquirente, seja pela aquisição do bem por valor inferior àquele aferido em avaliação técnica, seja pela ciência inequívoca do comprador em relação ao estado de insolvência do alienante. No que toca à alegada insolvência, muito embora conste do decisum agravado que não estaria evidenciado nos autos que a venda do imóvel levaria a parte agravada a tal estado, o agravante indica precedente deste Tribunal de Justiça que acena no sentido de que o acervo patrimonial da agravada é insuficiente para o ressarcimento de prejuízos causados a diversos outros credores. Portanto, o direito alegado é provável. De outra parte, há perigo na demora, porquanto a liberação do imóvel pode tornar inócua a pretensão, na origem, de satisfação do débito pretendida pelo agravante. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Urge salientar que esta análise é preliminar, atinente apenas ao pedido liminar, e será aprofundada quando da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a indisponibilidade do imóvel alienado pela executada, qual seja, Apto. 1014, do Ed. Fusion Work &amp; Live, matriculado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 110.972, registrado em nome da empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, devendo ser providenciada a expedição do que for necessário para cumprimento da medida. Dispenso as informações. Ao ensejo, promova o recorrente a inclusão do terceiro interessado no polo passivo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após a adequação do recurso, intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator